Tribunal: TCU
Processo: 010.379/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 487/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de pedido de reexame interposto pela Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins - TO contra os itens 9.1 e 9.4 do Acórdão 277/2019-TCU-Plenário , por meio do qual foi imputada multa a Kleber Rodrigues de Sousa - pelo descumprimento de decisão desta Corte que determinava a adoção de medidas visando à instalação de equipamentos e mobiliários na unidade escolar de educação infantil - e feito alerta ao representante legal do Município de Ponte Alta do Tocantins/TO sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 268, VIII, do RI/TCU, no caso de reincidência no descumprimento de decisão do Tribunal de Contas da União. Considerando que não se pode reconhecer a existência de interesse recursal da Prefeitura visto que as mencionadas deliberações não lhe impingiram qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo; Considerando que a multa cominada possui o caráter personalíssimo, ou seja, somente aquele ao qual foi imposta a sanção pecuniária, ou seus sucessores, possuem interesse para se insurgir contra a modalidade sancionatória; Considerando que Kleber Rodrigues de Sousa já interpôs pedido de reexame que foi conhecido e, no mérito, não foi provido, o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame a seguir relacionado, e em determinar o arquivamento do processo, após enviar ao recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade constante da peça 126 dos autos. 1. Processo TC- Processo 010.379/2015-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 026.637/2016-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Kleber Rodrigues de Sousa (XXX.436.471-XX) e Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins - TO (01.067.974/0001-55). 1.3. Recorrente: Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins - TO (01.067.974/0001-55). 1.4. Interessado: Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins - TO (01.067.974/0001-55). 1.5. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins - TO. 1.6. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.10. Representação legal: Leonardo de Matos Borges (5656-A/OAB-TO) e outros, representando Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins - TO. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.